Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DO NASCIMENTO e HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido pela MADEIRÃO DF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO. Os agravantes sustentaram que a constrição recaiu sobre numerário depositado em caderneta de poupança e impenhorável, a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alternativamente, alegou que, ainda que o numerário encontrasse em conta-corrente, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a proteção legal se estende a quaisquer tipos de depósitos e/ou aplicações financeiras até o limite de quarenta salários mínimos. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que os devedores não comprovaram que se tratava de depósito em conta poupança. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A decisão de ID n. 160000528 facultou aos devedores a juntada dos apresentarem os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses das contas bancárias que foram alvo do bloqueio de valores, para comprovação da origem das quantias, já que "não foi apresentada qualquer documentação que comprove que os valores estavam depositados em conta poupança". No ID n. 162776727 fizeram referência aos mesmo documentos já juntados aos autos, que foram considerados insuficientes para comprovação da impenhorabilidade. Ante o exposto, diante da ausência da juntada da documentação determinadas, rejeito a impugnação apresentada e mantenho as penhoras sobre os valores de R$ 8.735,15, em conta de HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI (Banco do Brasil); e R$ 1.296,99, em conta de FERNANDO DO NASCIMENTO (Caixa Econômica Federal), por ausência de comprovação acerca da impenhorabilidade. Preclusa esta decisão, transfiram-se as quantias de R$ 8.735,15 e R$ 1.296,99, bloqueadas em ID n. 153646115, em favor da parte credora, para a conta bancária indicada em ID n. 163600993.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Rejeito os embargos declaratórios aviados (ID n. 165704983) à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As decisões de ID n. 160000528 e ID n. 164503125 analisaram as impugnações apresentadas pelos devedores, que tinham por fundamento a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferior a 40 salários mínimos, o que não foi comprovado. Confira-se. Na impugnação apresentada pelo devedor HENRIQUE no ID n. 156902015 pede: "o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, R$ 8.703,51 em conta poupança de titularidade de HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI". Na impugnação apresentada pelo devedor HENRIQUE no ID n. 157001496 pede: "reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, R$ 1.296,99 em conta poupança de titularidade de FERNANDO DO NASCIMENTO". Como não foi demonstrado que os valores estavam bloqueados em conta poupança, a penhora foi mantida, consoante Id n. 164503125. Nos aclaratórios de ID n. 165704983 os devedores pretendem inovar nas razões da impugnação. Ademais, verifico que os devedores pretendem a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, com base na interpretação extensiva à regra prevista no artigo 833, X do CPC, a fim de que seja reconhecida a mesma proteção dada aos valores depositados em conta poupança. No entanto, a medida somente é pode ser aplicada caso os devedores demonstrassem, mediante a juntada dos extratos bancários, que utilizam a conta corrente como se conta poupança fosse, evidenciando o nítido propósito de poupar. No caso dos autos, como os autores permaneceram inertes na juntada dos extratos determinados, não há possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, seja pela regra do art. 833, X do CPC seja pela interpretação extensiva adotada em alguns julgados do STJ. Vale lembrar, por oportuno, que a oportunidade para a juntada de documentos está preclusa. Ante o exposto, mantenho as decisões retro por seus próprios fundamentos. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria.” Após essa decisão, o executado apresentou um adendo à impugnação e sob a alegação de que também fora bloqueado saldo em caderneta de poupança. No entanto, o juízo deixou de acolher a nova impugnação e ratificou a decisão anterior. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) No caso em exame, a constrição recaiu sobre saldo de R$8.735,15 de titularidade de HENRIQUE e R$1.296,99 de titularidade de FERNANDO. Portanto, muito aquém do parâmetro legal de 40 salários mínimos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito permaneça depositado em conta judicial remunerada à disposição do juízo e até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator